Tribunal: TCU
Processo: 005.418/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7452/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Wilde Leite Colares, prefeito municipal de Mocajuba/PA, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2005. Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos, entre a data provável da ocorrência do dano e a primeira notificação válida do responsável pela autoridade administrativa competente; e considerando que não houve citação válida, até este momento, nos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, "a", 169, VI, e 212 do RITCU c/c os artigos 6o e 19 da Instrução Normativa - TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e em dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.418/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wilde Leite Colares (XXX.412.647-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.